Tribunal: TJMT
Processo: 0003023-55.2008.8.11.0045
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003023-55.2008.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDREIA FURQUIM DOS SANTOS MARTINOVSKY - CNPJ: 04.056.142/0001-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRAZO QUINQUENAL - ART. 174 DO CTN – AFASTADA – MARCO DA DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO REGISTRADA NA CDA E A DATA DA PROPOSITURA A AÇÃO EXECUTIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DO PRAZO - RESP N.º 1.340.553/RS – A PATIR DA CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com o art. 174 do CTN, a cobrança do crédito tributário deve se dar no prazo de 05 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito tributário e a data da propositura da ação de Execução Fiscal. Não transposto esse lapso temporal, não há como reconhecer a prescrição direta acolhida pelo Juízo sentenciante.

2. De igual modo, não ocorre a prescrição intercorrente, quando não demonstrado nos autos o transcurso do prazo de cinco (5) anos, após o período de um (1) ano de suspensão, contado da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do REsp n.º 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema n.º 566/STJ).

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da douta Procuradoria-Geral do Estado,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde que, na Ação de Execução Fiscal n.º
0003023-55.2008.8.11.0045
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade formulada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que atua na condição de curadora especial da executada citada por edital
(
Andreia Furquim dos Santos Martinovsky)
, devido à incidência de prescrição da cobrança do crédito tributário, e julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 125881057 – pp. 5/12), o Apelante sustenta que inocorreu a prescrição intercorrente no presente caso, alegando que a parte executada foi devidamente citada em 10/2/2017
,
data em que foi interrompido o decurso do lapso prescricional, não havendo que se falar, pois, em sua ocorrência e que o largo período de tramitação processual decorre da demora do Poder Judiciário que não imprime necessária agilidade aos executivo fiscais
“logo, não pode haver o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente feito, sendo que não houve inércia da Fazenda Pública.”

(id. 125881057 – p. 11)

Por tais motivos, requer, ao final, que o presente recurso seja conhecido e provido, reformando-se a sentença recorrida, a fim de reconhecer a ausência da prescrição intercorrente neste feito, como medida de Justiça.

O Apelado apresentou as contrarrazões em id. 125881057 – pp. 1/46.

Ausente certificação de tempestividade, processo migrado do físico para o Sistema Apolo e, depois para o Sistema PJe (id. 125881057 – p. 4)

O Apelante é dispensado do pagamento de preparo (id. 125881054, id. 125881055 e id. 125909170
).

Conclusos por redistribuição (id. 157374153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, visando à reforma da sentença que extinguiu a Execução Fiscal n.º 0003023-55.2008.8.11.0045
,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, após acolhimento

da Exceção de Pré-Executividade que apontou incidência de prescrição da cobrança do crédito tributário.

Verifico, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Logo, conheço do Apelo interposto, cuja controvérsia cinge-se em saber se houve ou não, registrada a prescrição intercorrente.

Para isso, contudo, faz-se necessário averiguação dos atos processuais praticados nos autos.

Extrai-se dos autos que o Exequente, ora Apelante, ajuizou, em 25/09/2008, Execução Fiscal (id. 125881056 – p. 15) com o objetivo de receber os créditos tributários descritos na CDA n.º 20081066, decorrentes do não recolhimento ou recolhimento a menor do ICMS, no valor total de R$ 6.029,12 (seis mil e vinte e nove reais e doze centavos), atualizado à época, cuja constituição definitiva ocorreu em 13/3/2006 (id. 125881056 – p. 16).

Determinada a citação em 07/10/2008 (id.

125881056 – pp. 18/21), restou ela infrutífera (id. 125881056 - p. 23), sendo informado outro endereço da executada (id. 125881056 – p. 24), porém a correspondência foi devolvida, conforme certidão de id. 125881056 – pp. 36/37.

Os autos foram remetidos ao Exequente para manifestação, mediante Ofício n.º 751/2009 (id. 125881056 - p. 38). Em 27/10/2009, o Exequente requereu a citação da Executada, via Oficial de Justiça (id. 125881056 - p. 40); em 26/03/2010, requereu o cumprimento do mandado de diligências sem ônus para a Fazenda Pública Estadual (id. 125881056 – p. 45).

O mandado de citação foi expedido em 13/10/2010 (id. 125881056 – pp. 47/48), vindo a Oficiala de Justiça a informar, em 10/02/2011, a necessidade do pagamento de no mínimo uma diligência (id. 125881056 – pp. 49/50), tendo o Exequente apresentado comprovante de pagamento de diligências em 05/01/2012 (id. 125881056 – p. 55) e, em 22/07/2012, requereu suspensão dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias (id. 125881056 – p. 63).

Em 22/05/2014 requereu outra suspensão do feito, agora por 60 (sessenta) dias (id. 125881056 - p. 64); em 3/11/2014, nova suspensão, por 90 (noventa) dias, enquanto aguardava-se a efetivação do pagamento de diligência do Oficial de Justiça (id. 125881056 – pp. 66/67), cujo comprovante foi juntado em 05/01/2015 (id. 125881056 - pp. 70/74), sendo efetuadas complementações de valores em 21/9/2015 e 16/12/2015, respectivamente (id. 125881056 – p. 84 e id. 125881056 – p. 89).

Em 17/2/2016, foi expedido Mandado de Citação (id. 125881056 - p. 92, tendo o Oficial de Justiça certificado que o ato não se realizou devido a não localização da Executada (id. 125881056 - p. 9) e em 01/09/2016 o Exequente requereu a citação editalícia e depois, a nomeação de curador especial, na forma do art. 9º, II, do CPC e da Súmula 196 do STJ (id. 125881056 - p. 94), sendo os pedidos deferidos em 17/11/2016 (id. 125881056 – p. 95).

Em 10/2/2017 foi expedido o Edital de Citação (id. 125881056 – pp. 103/105), publicado no DJe n.º 9962 do dia 16/2/2017 (id. 125881056 - p. 106), até que em 18/4/2017 foi certificado o decurso de prazo sem manifestação do Executado (id. 125881056 – p. 107).

Em 19/4/2017 a Executada, ora Excipiente, apresentou Exceção de Pré-Executividade, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, no exercício da curadoria especial, aduzindo a necessidade de esgotamento das diligências dispostas no art. 256, § 3º, do CPC (id. 125881056 – pp. 108/109).

A Exceção de Pré-Executividade foi indeferida de plano, ao entendimento de que não há que se falar em nulidade da citação por edital, sendo determinada a manifestação do Exequente quanto ao interesse no prosseguimento do feito, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do pleito executivo (id. 125881056 – p. 110).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em petição recebida no Cartório Distribuidor de Lucas do Rio Verde em 26/5/2017, tomou ciência da supracitada decisão e alegou a prescrição quinquenal do crédito tributário, sustentando que
“
a presente demanda foi ajuizada no dia 25/9/2008, visando satisfazer o crédito vencido no período de 06.03.2002 a 06.01.2003, consoante se verifica da CDA de fls. 10
”

(id. 125881056 – pp. 111/118).

O Exequente impugnou a exceção de Pré-Executividade, em 28/07/2017, argumentando que não prospera a pretensão da executada, isso porque a CDA nº 200810066 (id. 125881056 – p. 16) registrou que o crédito tributário foi constituído definitivamente em 13/03/2006 e a ação executiva foi ajuizada em 25/9/2008, de modo que não houve o decurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 174 do CTN
(id. 125881056 – pp. 120/121).

Em 30/04/2021, sobreveio a sentença
(id. 125881057 – pp. 2/3)
nos seguintes termos, infratranscritos:

“(...) É cedido (sic) que o conteúdo da exceção de pré-executividade deve cingir-se às questões de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo Civil, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas.

Nesse entendimento, tenho que é cabível a exceção de pré-executividade no caso em tela, já que se trata de matéria cognoscível de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

Superada a análise acerca do cabimento da exceção de pré-executividade passamos a análise material do instrumento.

Em análise aos documentos coligidos nos presentes autos, tenho que a tese de prescrição alegada merece acolhimento.

Efetivamente, cumpre observar que o termo inicial do prazo prescricional, para o efeito de cobrança de crédito tributário derivado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, tem início com o advento da constituição definitiva do crédito tributário (art. 174 do Código Tributário Nacional), que, à míngua da existência de demonstração da data da notificação do contribuinte, corresponde ao primeiro dia útil seguinte a data do vencimento do débito.

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é tributo sujeito a lançamento por homologação, em que o recolhimento é exigido, independentemente de prévia manifestação do sujeito ativo. Não subsistindo pagamento voluntário, o lançamento é realizado de ofício.

No caso, cediço que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN, in verbis:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...)

D’outra banda, de suma importância enfatizar, por oportuno, que o despacho que recebeu a petição inicial e ordenou a citação foi proferido posteriormente a edição da Lei Complementar n.º 118/2005. Por conseguinte, conclui-se, por inferência racional, que o prazo prescricional se interrompe com a prolação do despacho que determina a citação do devedor (art. 174, inciso I do Código Tributário Nacional, de acordo com a redação conferida através da Lei Complementar n.º 118/2005).

Em análise ao material cognitivo produzido no processo cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem-se como verdadeiras.

Partindo dessas premissas, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, deflui-se que a certidão de dívida ativa n.º 20081066, que instrumentaliza a ação de execução fiscal, decorreu da falta de recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, com vencimento fixado para 06/03/2002, 06/04/2002, 06/05/2002, 06/06/2002, 06/07/2002, 06/09/2002, 06/10/2002, 06/11/2002, 06/12/2002 e 06/01/2003 (fl. 10).

Logo, diante desta perspectiva, considerando-se que o vencimento dos créditos tributários se efetivou durante o período compreendido entre as datas de 06/03/2002 (data mais antiga) e 06/01/2003 (data mais contemporânea) (fl. 10) e a decisão judicial que determinou a citação na execução fiscal somente foi proferida no dia 07/10/2008 (fls. 11/14), à míngua da existência de quaisquer causas de suspensão e/ou impedimento do lapso prescricional, entendo que se mostra imperiosa a extinção da ação, pela incidência da prescrição.

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade formulada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial da executada citada por edital no âmbito da ação de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de, devido à incidência da prescrição da ação de cobrança do crédito tributário,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
, com o enfrentamento do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.”

Contra essa decisão é que se insurgiu o Exequente, ora Apelante, alegando, em suas razões recursais (id. 125881057 – pp. 5/12), a inocorrência da prescrição intercorrente, pois a parte executada foi devidamente citada
“na data de 10/2/2017, interrompendo assim a prescrição intercorrente na referida data. Logo, até o presente momento não há que se falar em decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos”.

E mais, que o largo período de tramitação processual decorre da morosidade do Poder Judiciário
“que não possui agilidade em dar andamento de forma ágil nos processos de execução fiscal, logo, não pode haver o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente feito, sendo que não houve inércia da Fazenda Pública.”

(id. 125881057 – p. 11)

Pois bem.

No que tange à prescrição, razão assiste ao Apelante, tanto em relação ao disposto no art. 174 do CTN (prescrição direta) quanto o recurso repetitivo do REsp n.º 1.340.553/RS do STJ (prescrição intercorrente).

De
acordo com o art. 174 do CTN, é de 05 (cinco) anos a contar da constituição do crédito tributário, o prazo para a propositura da ação de Execução Fiscal:

“(...) Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Do exame das informações constantes nos autos, tem-se que são vários os fatos geradores apresentados na CDA n.º 20081066, a saber: 02/2002, 03/2002, 04/2002, 05/2002, 06/2002, 08/2002, 09/2002, 10/2002, 11/2002 e 12/2002
(id. 125881056 - p. 17)
, enquanto a
constituição

definitiva

do

crédito

ocorreu

em

13/03/2006

(id. 125881056 – p. 16)

Logo, aplicando-se o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, a partir da data de constituição de crédito tem-se como prazo final, prescricional, a data de
13/3/2011.

A presente ação, contudo, foi ajuizada em
25/9/2008
(id. 125881056 - p. 1 e 125881056 – p. 15) e o despacho ordenador de citação da devedora foi proferido em
07/10/2008

(id. 125881056 – pp. 18/21)
, portanto, considerando a data de constituição do crédito,
não se operou a prescrição quinquenal disposta no art. 174 do CTN
.

A respeito das hipóteses em que se inicia o prazo prescricional intercorrente nas execuções fiscais, o artigo 40 da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe:

“O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recursos repetitivos (Temas 567, 568, 569, 570 e 571), fixando as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)

3. Nem o juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘(...)o juiz suspenderá (...)’. Não cabe ao juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.
– g. n.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; - g. n.

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

(...)

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

(...)

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (...).

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...)

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (
STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018).

No presente caso, a Executada/Apelada foi citada por edital em
10/02/2017

(id. 125881056 – pp. 103/105)
, porém a ciência do Apelante sobre a não localização da Executada, após realizada a citação por edital e nomeação de curador especial, ocorreu apenas em
28/07/2017
, quando impugnou a Exceção de Pré-Executividade
(id. 125881056 – pp. 120/121).

Dessa data, decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

Aplicando-se a supracitada regra (
28/7/2017
+
1 ano
=
28/7/2018
+
5 anos
=
28/7/2023
), resta demonstrado que a prescrição intercorrente não aconteceu, impondo-se a reforma da sentença, com base no REsp n.º 1.340.553/RS e o consequente prosseguimento da Execução Fiscal.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO INFERIOR AO PREVISTO NO RESP N. 1.340.553/RS-RR – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente somente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp nº 1.340.553/RS-RR (1 ano de suspensão + 5 anos do prazo prescricional).
”
(N.U 0001426-47.2011.8.11.0077, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/03/2021, publicado no DJE 23/03/2021)

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — TRANSCURSO DO PRAZO DE (5) ANOS APÓS UM (1) ANO DE SUSPENSÃO — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE (5) ANOS APÓS UM (1) ANO DE SUSPENSÃO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 566) — OBERVÂNCIA.

Deve ser afastada a prescrição intercorrente quando não evidenciado o transcurso do prazo de cinco (5) anos, após o período de um (1) ano de suspensão, contado da primeira tentativa frustrada de localização do devedor, nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 566). Recurso não provido.”

(N.U 1020133-97.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 27/03/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO

do presente Recurso de Apelação Cível e a ele

DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal interposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023